Tribunal: TCU
Processo: 018.438/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9238/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.438/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Nunes de Oliveira Lima (XXX.765.066-XX); Camila de Oliveira Ramos (XXX.892.018-XX); Daiane Dias dos Santos (XXX.597.166-XX); Elisangela Marcelina da Silva (XXX.999.706-XX); Isa Helena das Gracas Almeida (XXX.620.936-XX); Joao Paulo de Castro Dutra e Oliveira (XXX.186.756-XX); Joelmo Souza Ramos (XXX.644.268-XX); Marcus Vinicius da Silva Oliveira (XXX.974.426-XX); Petrison Richelli Soares Rocha (XXX.115.636-XX); Raissa Pirchiner de Oliveira Vieira (XXX.983.356-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.